Tribunal: TJDFT
Processo: 0712493-75.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0712493-75.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISAAC HENRIQUE ARAÚJO DIAS APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por ISAAC HENRIQUE ARAÚJO DIAS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, na ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que indeferiu a petição inicial. Na origem trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de motocicleta. O juízo de origem, por mais de uma oportunidade, inclusive com dilação de prazo, determinou que fosse emendada a inicial para apresentação de procuração válida. Não atendida a ordem, sobreveio a sentença de ID 57016539 indeferindo a inicial. Interposta a apelação, sustentando nulidade da ação de busca e apreensão. Aduz que inépcia da inicial diante da não apresentação da via original do contrato, da invalidade da notificação extrajudicial expedida pelo banco; da ausência da comprovação da mora do devedor; da ausência de cartularidade do contrato. Argumenta pela necessidade de aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova; pela disparidade da relação jurídica por se tratar de contrato de adesão; e pela existência de cobranças indevidas; pela ilegalidade da cobrança do seguro financeiro por se tratar de venda casada e por fim pela existência do dano moral. Alega que a sentença viola a ampla defesa e contraditório, o devido processo legal e a dignidade humana. Entende presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e conceder o benefício da justiça gratuita ao apelante, a inversão do ônus de sucumbência, inclusive despesas e custas processuais; condenação do recorrido em honorários advocatícios em 20% do valor da causa; e a intimação do recorrido. Apresentadas as contrarrazões da apelada (ID 57016548) requerendo a manutenção da sentença. Indeferida a gratuidade de justiça em sede recursal e determinado a regularização da representação em decisão de ID 64594392. Interposto o Agravo Interno de ID 64927450 a versar único e exclusivamente acerca da gratuidade de justiça sem, no entanto, até o momento, apresentar procuração válida. Contrarrazões ao Agravo Interno apresentadas pelo agravado (ID 65743280). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC compete ao relator retratar-se de decisão monocrática proferida diante da interposição do agravo interno. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A controvérsia recursal cinge-se à regularidade da representação do apelante por seu advogado e, em caso negativo, à extinção sem resolução de mérito do processo de origem por essa razão. A fim de melhor esclarecer a discussão posta neste recurso, faz-se necessário tecer breves considerações acerca dos eventos ocorridos no feito de origem. Ajuizada a ação revisional em 16/9/2023, foi verificado, pelo Juízo de Origem, em 20/9/2023, à ID 57016531, a invalidade da procuração apresentada e determinada a emenda à inicial para apresentação de comprovantes de rendimentos para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Ao final do prazo, o autor, ora apelante, manifestou-se à ID 57016533 informando dificuldades de contato com a parte e solicitou a dilação do prazo para emendar, a qual restou parcialmente concedida em Decisão de ID 57016536 datada de 24/10/2023. Transcorrido o prazo do autor para cumprimento da ordem de emenda, conforme certidão de ID 57016536, foi proferida a sentença apelada indeferindo a inicial nos termos do art. 321, p.u., do CPC. Em que pese a decisão monocrática proferida, indeferindo a gratuidade justiça, verifico que até o presente momento não foi regularizada a representação processual. Intimado por mais de uma vez no processo de origem, e na presente apelação novamente intimado a proceder a regularização da representação processual, o apelante deixou de atender a determinação, se limitando a interposição do agravo interno a versar sobre a gratuidade de justiça. De acordo com o art. 76, do CPC – aplicável também à hipótese de vício na constituição dos advogados ou na falta de procuração[1], em virtude do art. 111, parágrafo único, do CPC –, constatada a irregularidade na representação, deve o processo ser suspenso e a parte, intimada para sanar o vício, sob pena extinção do processo, caso a parte caiba ao autor (art. 76, caput e § 1o, inciso I, CPC). Quanto ao recurso, o art. 76, §2o, I, do CPC prevê que : Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; Dessa forma, não apresentada a procuração válida, o recurso não deve ser conhecido. Em que pese toda a argumentação vertida pelo apelante, verifica-se violação ao princípio da dialeticidade, pois a sentença versa unicamente da ausência de emenda à inicial, inexistindo qualquer análise acerca do mérito da ação revisional, ao passo que, em apelação, a apelante se atém ao mérito da ação de busca e apreensão, no entanto a admissibilidade do recurso sequer pode ser analisada pela verificação da incapacidade processual, quanto mais a matéria referente à gratuidade de justiça, pois não apresentada a documentação pertinente. Nesse sentido, reconsiderando a Decisão de ID 64594392, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. PREJUDICADO o Agravo Interno. Deixo de majorar os honorários advocatícios, posto que não fixados em favor da parte apelada na sentença recorrida. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2025. Relator RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de processo civil comentado. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. P. 145.